Tribunal: STF
Processo: SS 5218
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de segurança. Mandado de segurança. Concurso público. Correção de prova em que apontada ocorrência de erro grosseiro pelo tribunal local. Ausência de comprovação de grave lesão à ordem pública. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A decisão cuja suspensão se almeja se limitou a determinar fosse sanado erro grosseiro verificado quando da correção de prova de concurso público.



    2. Hipótese restrita à situação pessoal do agravado, não havendo notícia da multiplicação de ações similares, tampouco evidenciado risco de grave lesão à ordem jurídico-administrativa.



    3. Agravo regimental não provido.